Tribunal: STF
Processo: RE 79709
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. DISTRIBUIÇÃO E VENDA DE
BILHETES DA LOTERIA FEDERAL E/OU RECEBIMENTO DE APOSTAS DA LOTERIA
ESPORTIVA. LEGITIMIDADE DA INCIDENCIA.
INEXISTÊNCIA DE INVASAO DA ESFERA TRIBUTARIA FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.